Tribunal: TJES
Processo: 0003713-16.2013.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003713-16.2013.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CONFECCOES F.Z. LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
0003713-16.2013.8.08.0038 – RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO ITAÚ S.A.

RECORRIDO(A):
CONFECÇÕES F. Z. LTDA EPP (Sucedida por RENATA HELENA COLOMBI e ROBERTA POLIANI COLOMBI)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAÚ S.A.
em face da r. sentença (fls. 387/388) que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos nos autos do cumprimento de sentença movido por
CONFECÇÕES F. Z. LTDA EPP
, sucedida por suas sócias.

A ação originária, ajuizada em 02/09/2013, versou sobre obrigação de fazer, na qual a parte autora, ora recorrida, pleiteou a baixa de gravame de alienação fiduciária e a transferência de propriedade do veículo Ford/Focus, placa MPQ-8522, sob o argumento de que, apesar de ter o contrato de financiamento sido baixado por fraude, o gravame permanecia, impedindo a livre disposição do bem.

A sentença de mérito (fls. 84/86), transitada em julgado em 12/05/2015 (fls. 132), julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira a proceder à baixa do gravame e à transferência do veículo para o nome da autora, sob pena de multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00 (mil reais).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, e diante do inadimplemento da obrigação, a multa cominatória atingiu montante vultoso. O juízo de piso, de ofício, reduziu o valor ao teto dos Juizados Especiais. Contudo, em sede de Mandado de Segurança (Proc. nº 0000037-26.2016.8.08.9101), impetrado pela parte exequente, a Colenda Turma Recursal concedeu a segurança para restabelecer o valor integral da multa, afastando a limitação.

O banco executado opôs Embargos à Execução (fls. 314/328), arguindo, em síntese: a) A necessidade de regularização do polo ativo, ante a extinção da pessoa jurídica autora; b) A impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, por depender de atos de terceiros (DETRAN/ES) e da própria parte autora (apresentação de documentos e vistoria do veículo); c) A ausência de sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ; d) O excesso de execução, pela desproporcionalidade do valor das astreintes; e) O cômputo indevido da multa em dias corridos, em vez de dias úteis.

A r. sentença ora recorrida julgou improcedentes os embargos, fundamentando que a questão do valor da multa já havia sido decidida no Mandado de Segurança, não vislumbrando excesso de execução.

Inconformado, o banco recorrente interpõe o presente Recurso Inominado, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo
a quo
não apreciou todas as matérias defensivas suscitadas nos embargos, limitando-se a reiterar o decidido no
mandamus
. No mérito, repisa os argumentos de impossibilidade de cumprimento da obrigação e a inexigibilidade das astreintes.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença e pela condenação do recorrente por litigância de má-fé.

É o breve relatório.
Passo ao voto.

VOTO

1. Análise de Admissibilidade

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente preparado.

2. Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (julgamento
citra petita
) merece acolhimento.

O recorrente, em seus Embargos à Execução, deduziu diversas teses de defesa, conforme elencado no relatório, incluindo a impossibilidade de cumprimento da obrigação e a ausência de intimação pessoal (Súmula 410/STJ), matérias que, se acolhidas, teriam o condão de afastar a própria exigibilidade da multa.

A r. sentença recorrida, contudo, limitou-se a afastar a alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que a matéria já fora decidida em sede de Mandado de Segurança. Ocorre que o referido
mandamus
(fls. 184/187) tratou especificamente da possibilidade de a multa cominatória ultrapassar o teto dos Juizados Especiais, não adentrando nas demais causas impeditivas ou modificativas da obrigação, como a impossibilidade de cumprimento.

Ao deixar de analisar teses defensivas relevantes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, a sentença violou o dever de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Acolho, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

Contudo, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, e estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, passo à análise do mérito dos embargos à execução.

3. Mérito dos Embargos à Execução – Impossibilidade de Cumprimento da Obrigação e Inexigibilidade das Astreintes

A questão central a ser dirimida é se a obrigação de fazer – transferência de propriedade de veículo – era passível de cumprimento exclusivo pelo banco recorrente. A resposta é negativa.

Conforme demonstrado pelo embargante e corroborado pelos documentos de fls. 457-470 (requisitos do DETRAN/ES), a transferência de propriedade veicular é um ato complexo que não depende apenas da baixa do gravame pela instituição financeira. Exige, impreterivelmente, a atuação do proprietário do bem, que deve apresentar o veículo para vistoria, além de fornecer documentos pessoais e preencher o Certificado de Registro de Veículo (CRV).

Ademais, a pessoa jurídica em nome da qual o veículo deveria ser transferido,
CONFECÇÕES F. Z. LTDA EPP
, foi extinta por liquidação voluntária em 20/04/2015, tornando a obrigação, nos exatos termos em que foi imposta na sentença, objetivamente impossível.

A finalidade das astreintes é compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação. Se o cumprimento da obrigação não depende exclusivamente de sua vontade, mas de atos de terceiros e, principalmente, da parte credora, a multa perde sua natureza coercitiva e sua exigência configura enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884, CC).

O meio mais eficaz e célere para a satisfação do direito da parte autora seria a expedição de um ofício judicial diretamente ao DETRAN/ES, determinando a transferência do bem, medida que supriria a inércia de ambas as partes e daria efetividade ao julgado sem onerar desproporcionalmente o devedor por um fato que não poderia cumprir sozinho.

Nesse sentido, esta mesma 5ª Turma Recursal já se posicionou em caso análogo (Processo 0017011-94.2016.8.08.0030, fls. 455), reconhecendo que, em situações como a presente, a medida mais eficiente é a expedição de ofício ao órgão de trânsito, afastando-se a condenação em astreintes por se mostrarem inexequíveis.

Dessa forma, restando configurada a justa causa para o não cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC, as astreintes tornam-se inexigíveis.

DISPOSITIVO DO VOTO

Ante o exposto,
conheço do Recurso Inominado
e, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença, no mérito, com base na teoria da causa madura,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos à Execução para
declarar a inexigibilidade do valor executado a título de astreintes
.

Determino, por conseguinte, a expedição de ofício ao DETRAN/ES para que proceda à baixa do gravame e à transferência de propriedade do veículo Ford/Focus, placa MPQ-8522, Chassi 8AFDZZFHA4J342972, para o nome das sucessoras da empresa extinta, RENATA HELENA COLOMBI e ROBERTA POLIANI COLOMBI, cabendo a estas a apresentação dos documentos pessoais e a realização dos demais atos administrativos necessários perante o órgão de trânsito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Junior

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)